Tribunal: TJES
Processo: 5005682-76.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005682-76.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JONATHA LEONARDO PEREIRA OLIVEIRA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO 5005682-76.2024.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: JONATHA LEONARDO PEREIRA OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões no ID 10949144.

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela instituição financeira em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
3.
A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de negativação do nome do autor, originada pela utilização de limite de cheque especial após o consumidor ter efetuado, por equívoco, o pagamento em duplicidade de uma fatura de cartão de crédito.
4.
Conforme acertadamente pontuado pelo Juízo primevo, embora o consumidor tenha contribuído para o evento ao realizar o pagamento duplicado, o banco réu, como gestor de ambos os produtos (conta corrente e cartão de crédito), violou os princípios da boa-fé e da probidade ao não compensar os valores, considerando o cliente em crédito no cartão e, simultaneamente, em débito na conta corrente, o que gerou os encargos e a posterior negativação.
5.
A conduta do banco em exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, ao tratá-lo como devedor de uma despesa que, na prática, estava quitada em excesso dentro do conglomerado financeiro, configura prática abusiva vedada pelo art. 39, inciso V, do CDC.
6.
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido e decorrente do próprio fato. O valor de R$ 2.500,00, fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional, considerando a culpa concorrente do consumidor, que iniciou o imbróglio ao pagar a fatura em duplicidade.
7.
Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
8.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
9.

Condeno
a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Justifico o patamar mínimo em razão da patrona do Recorrido ter apresentado apenas a petição inicial e diante da ausência de apresentação de contrarrazões ao recurso.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)